Tribunal: TJMT
Processo: 1004204-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004204-87.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SERGIO LUCIANO TATIM - CPF: 076.037.021-43 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA A REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – IMPERTINÊNCIA – ATO JURISDICIONAL CABÍVEL TÃO SOMENTE NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL – ALEGADA A ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL, BEM COMO A CONSEQUENTE ILICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ORIUNDOS DESSA DILIGÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – FLAGRANTE DELITO – FUNDADAS SUSPEITAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

É impertinente, na ação de
habeas corpus
, o pedido de rejeição da denúncia, uma vez que tal espécie de ato jurisdicional somente é cabível no bojo da própria ação penal. Quando muito, admite-se, no rito do
writ
, o trancamento desta, quando evidenciada a ausência de justa causa para a sua deflagração.

São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios obtidos a partir de tais diligências.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Sérgio Luciano Tatim
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra o ora paciente, imputando-lhe a prática dos delitos de tráfico de drogas majorado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, capitulados no artigo 33,
caput
, combinado com o art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Em síntese, a impetrante alega que a busca pessoal que culminou na prisão em flagrante do paciente foi ilegal e que, consequentemente, os elementos probatórios obtidos com tal diligência devem ser tidos por ilícitos.

Com tais considerações, requer “
a declaração de nulidade da atuação policial, com a consequente nulidade do que se seguiu e a rejeição da denúncia dirigida para
SERGIO LUCIANO TATIM
” (Id. n. 160290698;
sic
).

Junta documentos (Ids. n. 160297658 e 160297662).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 160404178).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 160714681).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 162361180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado, a impetrante se insurge, em linhas gerais, contra a busca pessoal que culminou na prisão em flagrante de
Sérgio Luciano Tatim
, ora paciente, argumentando que a diligência se deu de modo ilegal e que, portanto, devem ser tidos como ilícitos os elementos probatórios dela advindos, o que, por sua vez, redundaria na rejeição da denúncia ofertada pelo
parquet
contra o paciente, na medida em que a peça acusatória teria se lastreado nesses elementos.

Inicialmente, deve ser registrado que o pedido de “rejeição da denúncia”, em ação de
habeas corpus
, é manifestamente impertinente, uma vez que tal ato jurisdicional somente teria lugar nos autos da própria ação penal. O que se admite, quando muito, no rito do
writ
, é o trancamento da ação penal quando verificada a ausência de justa causa para a sua deflagração.

De qualquer modo, constata-se que a tese da impetrante não se sustenta.

As circunstâncias da abordagem do paciente podem ser extraídas da cópia da peça acusatória constante dos autos,
in verbis
:

“
1o Fato

No dia 27 de dezembro de 2022, por volta das 17h20min, na Avenida Rio de Janeiro, no Bairro Veneza, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
Sérgio Luciano Tatim
, com consciência e vontade, após adquirir e receber de maneira escusa, guardou, trouxe consigo e expôs a venda 07 (sete) porções de Cannabis Sativa L., com volume total de 29,2 (vinte e nove gramas e dois decigramas), 1 (uma) porção de Cocaína, com volume total de 7,1 (sete gramas e um decigrama) e 1 (uma) porção de Cocaína, com volume total de 10,2 (dez gramas e dois decigramas), sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência (id. 107959430 – Pág. 01/02), termo de exibição e apreensão (id. 107959433 – Pág. 01/02), exame preliminar de constatação (id. 107959440 – Pág. 01/07) e relatório de investigação (ID. 107967750).

2o Fato

Nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado
Sergio Luciano Tatim
, ciente da ilicitude de sua conduta adquiriu, recebeu, transportou, manteve sob sua guarda 01 (uma) arma de fogo, do tipo pistola, da marca ‘Taurus’, calibre .380, no de série KJW61769; bem como 01 (um) carregador contendo 4 (quatro) munições intactas do mesmo calibre, todas de uso permitido e 02 (dois) carregadores de pistola (calibre .380), em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência (id. 107959430 – Pág. 01/03), termo de exibição e apreensão (id. 107959433 – Pág. 01/02) e exame de potencialidade e eficiência de arma de fogo (ID. 107967792 – Pág. 27/31).

Histórico dos fatos:

Exsurge dos autos que, no dia dos fatos, a guarnição da Polícia Militar realizava rondas no Bairro Veneza, momento em que fora abordada por um popular que ali transitava de bicicleta, que noticiou que um suspeito trajando camiseta azul e bermuda amarela teria lhe ofertado entorpecentes e posteriormente tomado rumo ignorado.

Ato contínuo, de posse das características do suspeito, foram realizadas diligências nas imediações do bairro Veneza, quando fora avistado o denunciado, com as mesmas características repassadas, na condução da motocicleta de marca Honda, modelo Biz 125, de cor vermelha, ano 2017, placa RAW0J14/MT, sendo então realizada a abordagem policial.

Neste ínterim, procedida busca veicular, fora localizada 01 (uma) porção de Cannabis Sativa L. (maconha), envolta num plástico, no interior do baú da motocicleta, momento em que fora realizada a prisão em flagrante do denunciado.

Em continuidade as diligências policiais, os agentes públicos se dirigiram até a residência do increpado, localizada na Avenida Rio de Janeiro, n.o 975-S, no Bairro Veneza, nesta Urbe, local em que foram recebidos pelo genitor do denunciado (Sergio Godoy Tatim), que prontamente franqueou o ingresso policial na residência.

Assim, diante de fundadas suspeitas, a equipe policial realizou buscas na residência do implicado, mais precisamente em seu quarto, logrando-se êxito em localizar e apreender 01 (uma) arma de fogo, do tipo pistola, da marca ‘Taurus’, calibre .380, no de série KJW61769; 01 (um) carregador contendo 04 (quatro) munições intactas do mesmo calibre, todas de uso permitido, e 02 (dois) carregadores de pistola (calibre .380) vazios; bem como 07 (sete) porções de Cannabis Sativa L., 01 (uma) porção de cocaína e 01 (uma) porção de ‘virado’, conforme boletim de ocorrência (id. 107959430 – Pág. 01/03) e termo de exibição e apreensão (id. 107959433 – Pág. 01/02).

No curso do inquérito policial fora realizado o exame preliminar de constatação de drogas, atestando-se que os invólucros apreendidos em posse do denunciado são do tipo maconha e cocaína, ambas proscritas no território brasileiro, conforme resolução portaria no 344, de 12/05/1998, da ANVISA do Ministério da Saúde, e suas posteriores atualizações.

Ademais, a arma de fogo apreendida fora submetida ao exame pela equipe policial, constatando-se a sua eficiência e potencialidade lesiva (ID. 107967792 – Pág. 27/31)

Calha assinalar que o modo de acondicionamento da droga, a diversidade de substâncias, aliados ao contexto da prisão em flagrante do denunciado, revelam elementos materiais típicos do tráfico ilícito de drogas com emprego de arma de fogo
” (Id. n. 160297662, pp. 48-50;
sic
).

Nota-se, portanto, que a busca pessoal ocorreu em conformidade com o artigo 240, § 2o, do Código de Processo Penal, na medida em que havia fundada suspeita da prática de crime, pois uma equipe policial que se encontrava em rondas no bairro Veneza, em Lucas do Rio Verde/MT, foi informada, por um transeunte que não quis se identificar, a respeito de um indivíduo, com descrição compatível com a do paciente, que teria lhe oferecido substâncias entorpecentes momentos antes.

O anonimato desse noticiante, por si só, não implica a ilegalidade das revistas realizadas para a averiguação da procedência da denúncia feita por ele. As linhas de comunicação entre a população e órgãos de segurança pública como a Polícia Militar e a Polícia Judiciária Civil, como instrumento do exercício da cidadania, asseguram ao comunicante a preservação do sigilo de sua identidade, a fim de que seja resguardada a sua integridade física, tudo com respaldo em diplomas normativos como a Lei n. 13.608/2018.

Ademais, afirmar que os policiais militares não teriam base legal para realizar averiguações dessa natureza equivaleria a dizer que qualquer revista pessoal ou veicular, à míngua de mandado judicial, seria contrária à ordem jurídica, não apenas ignorando o mencionado dispositivo do CPP, mas restringindo sobremaneira o alcance do art. 144 da Constituição da República, que estabelece, em seu
caput
, inciso V e § 5o, o seguinte:

“
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

V – policiais militares e corpos de bombeiros militares.

(...)

§ 5o Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.
”

Outrossim, nota-se que a subsequente busca domiciliar na casa do paciente se deu, segundo os policiais, em continuidade à abordagem inicial, quando o pai de
Sérgio Luciano
, Sérgio Godoy Tatim, autorizou o ingresso dos agentes, acreditando que seu filho não praticaria condutas ilícitas. Todavia, na ocasião, foram encontradas, no interior do imóvel, diversas porções de drogas, bem como uma arma de fogo e munições.

Diga-se de passagem que, mesmo que o pai do paciente não tivesse anuído com a entrada dos policiais, certo é que a situação de flagrância ensejaria a flexibilização da garantia de inviolabilidade domiciliar.

Destarte, verifica-se que tanto a abordagem policial quanto as subsequentes buscas pessoal e domiciliar, bem como a prisão em flagrante do paciente, deram-se a partir de fundadas suspeitas de que ele estava praticando crime de caráter permanente e, portanto, encontrava-se em flagrante delito, justificando as diligências encetadas pelos policiais.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR – ILICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – REJEIÇÃO – VALIDADE DAS BUSCAS VEICULAR, PESSOAL E DOMICILIAR REALIZADAS – FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME – FLAGRANTE DELITO
– MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
.

Os firmes e coerentes depoimentos prestados por policiais sob o crivo do contraditório, em harmonia com os demais elementos dos autos, são aptos a sustentar a condenação do acusado, sobretudo quando a negativa de autoria invocada por este em seu interrogatório se mostra frágil e inverossímil. Assim, inexistindo dúvida, à luz do conjunto probatório, de que o réu tinha consigo substâncias entorpecentes destinadas à distribuição, acertada a sua condenação pela prática do delito de tráfico de drogas
” (TJMT, Apelação n. 0016618-28.2011.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 3.8.2022; data da publicação: 10.8.2022).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR – NULIDADE – ALEGAÇÃO – PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO – INVASÃO DOMICILIAR – TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE ‘TER EM DEPÓSITO’ – CRIME PERMANENTE – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CPP – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – FUNDADA SUSPEITA EMERGIDA – LEGALIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO – ABSOLVIÇÃO (ART. 386, INC.VII, DO CPP) OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – CONFIRMAÇÃO E COERÊNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS – TESTEMUNHAIS QUE REPELE AS VERSÃO ISOLADA DO RÉU – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 2/3 (DOIS TERÇOS) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – QUANTIDADE INEXPRESSIVA MAS COM VARIEDADE DE ENTORPECENTE – FRAÇÃO ALTERADA PARA 1/2 (MEIO) – JURISPRUDÊNCIAS – REGIME INICIAL MODIFICADO PARA O ABERTO ANTE A READEQUAÇÃO DA PENA – PENA DE MULTA ALTERADA DE FORMA PROPORCIONAL – SUBSTITUIÇÃO POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO PROVIDO NO SUCESSIVO.

O crime de tráfico ilícito de entorpecente, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
.

Não há falar-se em absolvição ou a desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão.

No presente caso, verifica-se que o juiz sentenciante utilizou a quantidade e a natureza do entorpecente na terceira fase para fixar a fração de 1/6 [um sexto] a ser aplicada no tráfico privilegiado, todavia, registra-se que, em que pese a quantidade de substância entorpecente não ser expressiva, registra-se que há uma variedade a ser considerada na fração da causa de diminuição, no mais, pelas provas produzidas, constata que não se trata de um traficante ocasional, pois além das provas colhidas não restou evidenciado nos autos que o apelante tenha algum emprego lícito, o que demonstra que faz do tráfico de drogas como meio de sustento,. Assim, entendo que deve ser modificado a fração para 1/2 (meio).

Restando a pena inferior a 04 (quatro) anos, aplica-se o disposto no artigo 33, §1o, ‘c’ do Código Penal para nortear a fixação de regime inicial de cumprimento da pena. A pena de multa foi calculada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

Atendidos os requisitos delineados no artigo 44 do Código Penal, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
” (TJMT, Apelação n. 1002263-74.2020.8.11.0011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 26.1.2022; data da publicação: 31.1.2022).

Nesse contexto, não há falar em ilegalidade das buscas, tampouco em ilicitude dos elementos indiciários e probatórios obtidos a partir dessas diligências, daí por que não prospera a pretensão de “
declaração de nulidade da atuação policial
” (
sic
).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023